Tribunal: TJES
Processo: 5024632-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024632-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
R
estou demonstrada a falha da prestação do serviço, uma vez que as provas apresentadas pelo apelado –
prints comprovando a fraude praticada por terceiros
– não foram refutadas pela apelante.
3.

Além disso, a documentação comprova que o apelado tentou solucionar o impasse pela via extrajudicial, porém a apelante se manteve inerte, permitindo que um terceiro continuasse utilizando a conta de apelado de forma
indevida e
ilegal.
4.

A
situação narrada a discutida nos autos ultrapassou o mero aborrecimento,
provocando dano à esfera extrapatrimonial do apelado.
5.

A apelante, ainda, sustenta que
a recuperação da conta deve ficar condicionada à indicação de endereço de e-mail seguro, pertencente ao apelado e não vinculado a nenhuma conta nos serviços de Facebook e/ou Instagram, para que o Provedor possa encaminhar o processo de recuperação de acesso.
6.

Em que pese tais alegações, a exigência da apelante é infundada,
tendo em vista que o endereço de e-mail para recuperação de conta foi indicado pelo próprio requerente.
Condicionar a recuperação da conta à indicação de um outro e-mail, sem motivo plausível, retiraria a eficácia da própria condenação.
7.
Honorários advocatícios devidos pela requerida.
8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024632-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
APELADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A, NAIARA NUNES LOUREIRO DE ARAUJO - ES23765-A

VOTO

Na origem, Antônio Carlos Amâncio Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória contra Facebook Serviços Online do Brasil LTDA sustentando, em suma, que teve sua conta pessoal do Instagram invadida por terceiro desconhecido. Narrou que, desde então, seu nome e sua imagem vêm sendo utilizados de forma indevida para solicitar empréstimos aos seus conhecidos e ofertar a venda de diversos bens em seu nome, situação que está lhe causando diversos transtornos. Apesar de ter comunicado o fato à requerida, ora apelante, nada foi feito para desativar ou devolver a sua conta da rede social.

Pois bem.

O vínculo consumerista é evidente no caso concreto, uma vez que, conforme entendimento do C. STJ, é
“inegável que a exploração comercial da internet
sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. [...].” (REsp 1.338.214/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 21/11/2013).

Nesse passo, da análise dos autos, entendo que restou demonstrada a falha da prestação do serviço, uma vez que as provas apresentadas pelo apelado –
prints comprovando a fraude praticada por terceiros
– não foram refutadas pela apelante.

Além disso, a documentação comprova que o apelado tentou solucionar o impasse pela via extrajudicial, porém a apelante se manteve inerte, permitindo que um terceiro continuasse utilizando a conta de apelado de forma indevida e ilegal.

Logo, a situação narrada a discutida nos autos ultrapassou o mero aborrecimento, provocando dano à esfera extrapatrimonial do apelado.

Com efeito, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00), entendo que o magistrado observou o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa e evitou o enriquecimento sem causa.

A apelante, ainda, sustenta que a recuperação da conta deve ficar condicionada à indicação de endereço de e-mail seguro, pertencente ao apelado e não vinculado a nenhuma conta nos serviços de Facebook e/ou Instagram, para que o Provedor possa encaminhar o processo de recuperação de acesso.

Em que pese tais alegações, a exigência da apelante é infundada, tendo em vista que o endereço de e-mail para recuperação de conta foi indicado pelo próprio requerente.

Condicionar a recuperação da conta à indicação de um outro e-mail, sem motivo plausível, retiraria a eficácia da própria condenação.

Por fim, a apelante sustenta que, com base no princípio da causalidade, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Contudo, a falha na prestação do seu serviço deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual não há como afastar a referia condenação.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

E
m razão do desprovimento ao recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões